Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMISSÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUESTÃO CONTRATUAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. SUBUMBÊNCIA DO IBEADF. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A apelação busca a reforma da sentença que condenou as rés à emissão de diploma de nível superior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. No presente caso não se discute credenciamento de instituição particular de ensino superior ou problemas com registro de diploma, a revelar a competência da justiça federal para processar e julgar o presente feito (Tema 1154, STF) . Em verdade, trata-se de questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado, pelo qual a requerente se comprometeu a viabilizar a emissão do diploma de conclusão do curso superior em prazo determinado, descumprindo a obrigação pactuada. Portanto, competência da justiça estadual.
3. A apelante não apresentou no processo nenhuma prova que demonstre condições econômicas da apelada em arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
4. Conforme previsão do art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que participe da cadeia de fornecimento do serviço será considerado consumidor e poderá ser responsabilizado: Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
5. A jurisprudência desta corte é uníssona em afirmar que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, sua caracterização, mas apenas quando causar aflição psicológica de modo a exorbitar o campo da normalidade. (Acórdão 1393263, 07103338820208070004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso em julgamento, a autora sofreu grave aflição e angústia, pois apesar de ter concluído o curso superior de licenciatura em pedagogia em 23/11/2018 e colou grau em 28/11/2018, tendo seu diploma expedido pela ré FACIBRA somente em 12/08/2020, após o deferimento da tutela de urgência.
7. O valor fixado pelo juiz de primeiro grau, de R$8.000,00 (oito mil reais), se revela adequado e proporcional considerando a lesão à personalidade sofrida pela autora da ação.
8. Apelação conhecida e não provida.